Tribunal: TJES
Processo: 5005270-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL BARBOSA GARCEZ

AGRAVADO: POLTEX TEXTIL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO FALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA FALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de processo falimentar, formulado no âmbito de cumprimento de sentença, visando assegurar a satisfação de crédito de honorários advocatícios no valor de R$ 54.401,86, reconhecido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a constrição por meio de penhora no rosto dos autos de processo judicial no qual a massa falida figura como titular de crédito, realizada por juízo cível diverso daquele responsável pela falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora no rosto dos autos, ainda que tenha natureza formal ou declaratória, constitui ato de constrição judicial que incide sobre bens integrantes do acervo patrimonial da massa falida, atraindo a competência exclusiva do juízo falimentar, nos termos do art. 76 da Lei nº 11.101/2005.

A competência do juízo da falência é de natureza absoluta, fundamentada no princípio da universalidade do juízo falimentar e na par conditio creditorum, de modo a impedir a adoção de medidas executivas isoladas em prol de credores específicos, preservando a isonomia entre eles.

A prática de atos constritivos fora do juízo falimentar, inclusive a penhora no rosto dos autos, é vedada, mesmo que voltada à tutela de créditos de natureza extraconcursal, como honorários advocatícios.

A centralização dos atos executivos no juízo da falência visa assegurar a correta destinação dos ativos da massa, razão pela qual qualquer pretensão de satisfação de crédito, seja concursal ou extraconcursal, deve observar o procedimento próprio de habilitação ou de pagamento prioritário no juízo especializado.

A alegação de periculum in mora, consistente na possibilidade de perda de prazos para habilitação, não justifica a mitigação das regras de competência absoluta, que decorrem de normas de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora no rosto dos autos de processo em que a massa falida figure como credora configura ato constritivo sobre patrimônio sujeito ao juízo universal da falência, sendo, portanto, de competência exclusiva desse juízo.

É vedada a prática de atos de constrição, ainda que atípicos ou meramente formais, por juízo diverso daquele da falência, mesmo em se tratando de créditos extraconcursais.

A satisfação de créditos extraconcursais deve observar os procedimentos próprios perante o juízo falimentar, não se admitindo a adoção de medidas executivas isoladas em outros juízos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 76; art. 84.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 149.897/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005270-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMUEL BARBOSA GARCEZ

AGRAVADO:
MASSA FALIDA DE POLTEX POLIDO TEXTIL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em razão de decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos do processo falimentar, visando garantir a efetiva inclusão de crédito reconhecido judicialmente no juízo da falência.

O Agravante, no curso de incidente de cumprimento de sentença, formulou pedido para que o crédito exequendo, no valor atualizado de R$ 54.401,86 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e um reais e oitenta e seis centavos), fosse penhorado no rosto dos autos do processo falimentar da Agravada.

O MM Juiz indeferiu o pedido, ressaltando que:

Em se tratando de empresa sujeita à falência, é entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça que cabe ao Juízo da recuperação judicial ou da falência ordenar medidas constritivas sobre o seu patrimônio, em observância ao princípio da universalidade do juízo falimentar, previsto na Lei nº 11.101/2005 (STJ - AgInt no CC: 149897 GO 2016/0305769-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/03/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2021).

Desse modo, não compete a este Juízo Cível, diverso daquele onde se processa a falência, determinar a penhora de créditos da massa falida em outro processo.

Seguiu-se o presente recurso.

A medida pretendida – penhora no rosto dos autos de processo judicial no qual a massa falida figura como titular de crédito – configura, ainda que revestida de caráter “meramente declaratório”, ato de constrição judicial que incide sobre bens que integram o acervo patrimonial da falência, sujeitando-se, portanto, à jurisdição exclusiva do Juízo falimentar, nos termos do artigo 76, da Lei nº 11.101/2005:

Art. 76. É competente para decidir todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido o juízo da falência.

Essa competência é de natureza absoluta e visa assegurar a centralização das decisões relativas ao patrimônio da massa falida, em consonância com o princípio da universalidade do juízo falimentar, bem como com o da
par conditio creditorum
, que impede a antecipação ou a individualização de medidas executivas em favor de credores específicos, sob pena de comprometer a isonomia e o equilíbrio do regime concursal.

Desse modo, é vedada a prática de atos constritivos, mesmo atípicos ou “informativos”, fora do juízo universal, como forma de resguardar o concurso de credores e evitar tratamento desigual.

A Lei de Falências centraliza todos os atos executivos no juízo falimentar, inclusive quanto a ativos não imediatamente disponíveis, como ações judiciais pendentes. Assim, ainda que a penhora no rosto dos autos não tenha efeito expropriatório imediato, ela produz impacto jurídico real sobre os ativos da massa e está sujeita à jurisdição especializada.

A penhora no rosto dos autos, ainda que meramente formal ou preventiva, representa ingerência indevida sobre o patrimônio sujeito à falência e só pode ser validamente estabelecida pelo juízo falimentar, que detém a centralização de todos os atos relativos à massa.

A centralização dos atos executivos no juízo falimentar visa proteger a igualdade dos credores e garantir a correta destinação dos bens da massa, razão pela qual nenhum ato de constrição pode ser praticado em outro juízo, nem mesmo por via de penhora no rosto dos autos.

Assim, embora o crédito alegadamente detido pelo Agravante decorra de honorários advocatícios de natureza alimentar e posterior à quebra – o que lhe confere eventual caráter extraconcursal nos termos do art. 84, da LRF – não autoriza a adoção de providências constritivas à margem da jurisdição falimentar.

A eventual inclusão de tal crédito na ordem de pagamento da falência deve seguir o rito próprio da habilitação ou da verificação de créditos perante o Juízo da Vara Especializada, a quem compete avaliar a validade, natureza e a classificação do crédito, bem como a sua compatibilidade com o plano de pagamentos da massa.

O
periculum in mora
apontado pelo Agravante, consubstanciado na possibilidade de perda de prazos para habilitação, não se sobrepõe ao interesse público envolvido na observância do juízo universal, tampouco justifica a mitigação de regras processuais de ordem pública.

Assim, mesmo que se admita tratar de créditos extraconcursais, estes devem ser submetidos à jurisdição do juízo falimentar, ainda que para fins de habilitação diferenciada, não se podendo admitir medidas unilaterais em juízos diversos.

Desse modo, entendo que não compete ao juízo cível determinar penhora no rosto dos autos de um processo de falência. Tal ato, a princípio, seria juridicamente nulo, por violar a competência absoluta do juízo universal da falência, ao qual incumbe centralizar os atos de constrição e pagamento dos credores habilitados.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.